Tribunal: STF
Processo: RE 224914
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E
TRIBUTÁRIO.
        CONTRIBUIÇÃO. FINSOCIAL.
        Art. 195 da parte permanente da C.F. de 1988 e art. 56 do
A.D.C.T.
        Lei nº 7.689, de 15.12.1988.
        Art. 9º - inconstitucionalidade.
        Vigência do D.L. 1940/82, com as alterações havidas
anteriormente à C.F./88, até a edição da Lei Complementar nº 70, de
1991.
1.      O Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 9º da Lei nº 7.689, de 15.12.1988, do
art. 7º da Lei nº 7.787, de 30.06.1989, do art. 1º da Lei nº 7.894,
de 24.11.1989 e do art. 1º da Lei nº 8.147, de 28.12.1990, deixando
esclarecido que o Decreto-lei nº 1.940/82, com as alterações havidas
anteriormente à Constituição de 1988, continuou em vigor até a
edição da Lei Complementar nº 70, de 1991. Assim, até a edição da
L.C. 70/91, o FINSOCIAL era devido, na forma do D.L. 1940/82, com as
alterações havidas anteriormente à C.F. de 1988.
2.      Precedentes do Plenário e das Turmas.
3.      R.E. conhecido e provido parcialmente, nos termos aqui
explicitados.